Tribunal: TJES
Processo: 0000330-76.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-76.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO VINICIUS SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000330-76.2020.8.08.0008

APELANTE:
DIEGO VINICIUS SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIDA. DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO POSSUI CREDIBILIDADE E BOA-FÉ. PRECEDENTES TJES. CONFISSÃO EM JUÍZO DO APELANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de DIEGO VINICIUS SILVA, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), pela prática de conduzir veículo automotor sem permissão ou habilitação.

A sentença proferida pelo juízo singular (fls. 73/75) julgou procedente a denúncia a fim de submeter o réu às sanções do art. 309 da Lei nº 9.503/97, condenando-o à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto,
substituindo essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser determinada pelo juízo da execução.

Irresignado com a sentença proferida, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando pela aplicação de pena restritiva de direitos diversa daquela fixada em sentença, visto que o acusado não tem condições de arcar com a pena pecuniária estabelecida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o mérito da ação, e de acordo com a jurisprudência vigente, percebo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece ser mantida.

No que se refere à suposta falta de provas da materialidade delitiva, não se sustenta tal argumento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
as palavras dos agentes públicos possuem credibilidade e boa-fé
, sendo estas provas válidas e suficientes para a comprovação do cometimento do delito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios. 2.
A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES
. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o quantum aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração. 4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº 0010169-10.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data do Julgamento: 28/07/2023) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
. 3. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Criminal nº 0013123-87.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a): EDER PONTES DA SILVA. Data do Julgamento: 20/07/2023) (g.n.)

Ademais, fica demonstrado através dos fatos contidos nos autos que existiu a prática delitiva, principalmente considerando que, para além do depoimento pessoal dos Policiais Militares, o apelante admitiu em sede de depoimento judicial não possuir habilitação, conforme MIDIA 02 - 6 min e 38s.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão, conforme posto pelo juízo sentenciante, a pena imposta ao autor estava no patamar mínimo, portanto, não é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Por esses motivos, entendo acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante, devendo essa ser mantida incólume, conforme os fundamentos dispostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima.

Em tempo,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor de ANDRÉA GOMES SANT’ANA - OAB/ES 32,561, no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)